Tribunal: CARF
Processo: Súmula CARF nº 44
Classe: Súmula
Órgão colegiado: 2ª Turma da CSRF
Assuntos: Jurisprudência consolidada
Data de julgamento: 2009-12-08
Data de publicação: 2009-12-08

Inteiro teor:
Súmula CARF nº 44
Aprovada pela 2ª Turma da CSRF em 08/12/2009
Descabe a aplicação da multa por falta ou atraso na entrega da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda das Pessoas Físicas, quando o sócio ou titular de pessoa jurídica inapta não se enquadre nas demais hipóteses de obrigatoriedade de apresentação dessa declaração. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão nº 106-16110, de 25/01/2007 Acórdão nº 104-21257, de 08/12/2005 Acórdão nº 102-47103, de 13/09/2005 Acórdão nº 104-19963, de 12/05/2004 Acórdão nº 106-16561, de 18/10/2007 Acórdão nº CSRF 04-00.183, de 13/12/2005